Tribunal: TJSP
Processo: 1008821-29.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e erro material. Acórdão embargado que não padece de vícios. Omissão não verificada. O juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado. Precedentes do STJ. Erro material não verificado. Impossibilidade de

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e erro material. Acórdão embargado que não padece de vícios. Omissão não verificada. O juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado. Precedentes do STJ. Erro material não verificado. Impossibilidade de inclusão, no dispositivo do acórdão, da solução dada pelo Juízo de piso em relação a capítulo não devolvido ao Tribunal. Decisão mantida. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008821-29.2017.8.26.0309/50000,
da Comarca de Jundiaí, em que é embargante/embargado PEDRO PERBELINI (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado/embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, Embargados BANCO
SAFRA S/A, BANCO BRADESCO S/A e BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 45999
Embargos de Declaração Cível No:
1008821-29.2017.8.26.0309/50000
Comarca: Jundiaí
Embargante/Embargado: Pedro Perbelini
Embargdos: Banco Safra S/A, Banco Bradesco S/A e Banco Bmg
S/A
Embargado/Embargante: Banco Itau Bmg Consignado S.a
Embargos de declaração. Alegação de
omissão
e
erro
material.
Acórdão
embargado que não padece de vícios.
Omissão não verificada. O juiz não está
obrigado
a
mencionar
expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Precedentes do STJ. Erro material não
verificado. Impossibilidade de inclusão, no
dispositivo do acórdão, da solução dada
pelo Juízo de piso em relação a capítulo
não
devolvido
ao
Tribunal.
Decisão
mantida. Embargos rejeitados.
Pedro
Perbelini
opõe
estes
declaratórios visando a infringência do acórdão que
acolheu em parte as apelações do autor e do réu Banco
Bradesco S/A e desproveu os recursos dos réus Banco
BMG S/A e Banco Safra S/A [fls. 690/713]. Entende que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão seria omisso e que padeceria de erro material
[fls. 1/4]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
O embargante afirma que o acórdão
seria omisso, pois não teria analisado seu pedido de
aplicação de prazo prescricional decenal. Ainda, entende
que haveria erro material na decisão por não ter incluído,
em seu dispositivo, a declaração de inexigibilidade dos
contratos 232746001 e 245608319.
O acórdão recorrido não padece de
omissão. Apresentados os fundamentos pelos quais se
aplica o prazo quinquenal à relação sob análise,
desnecessária a menção específica dos motivos pelos
quais não se aplica o prazo decenal. Trata-se de mera
concatenação lógica: se aplicável o prazo quinquenal,
inaplicável o prazo decenal.
Ressalta-se
que
o
juiz
não
está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas,
bastando
que
o
recurso
tenha
sido
fundamentadamente apreciado (AgRg no Ag 279.652/SP,
Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA,
julgado em 26/10/2000, DJ 11/12/2000, p. 197).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também não prospera a alegação de
erro material.
O embargante requer que o acórdão
compile, em seu dispositivo, a solução dada em relação
aos contratos 232746001 e 245608319.
Contudo, tais contratos não foram
objeto de recurso. Assim, o capítulo da sentença que
tratou a respeito desses contratos não foi devolvido à
apreciação recursal sendo, portanto, impossível que o
acórdão tenha efeito substitutivo sobre tais contratos.
Assim,
mantenho
o
entendimento
exposto na decisão embargada, visto não haver vícios a
serem sanados.
Ressalte-se que os efeitos infringentes
somente são cabíveis quando consequência lógica do
saneamento
de
eventual
omissão,
obscuridade
ou
contradição que integra a decisão embargada, hipótese
não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: [i]
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; [ii] STJ,
EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
30.03.2009; [iii] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
A parte opôs estes embargos de
declaração nitidamente com propósito de revisão da
questão decidida, que não contém vício a ser reparado.
Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Portanto,
o
recurso
denota
mero
inconformismo com o julgado, a ser instrumentalizado
da forma adequada.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica